Tribunal: TJSP
Processo: 2241444-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rejeição liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Banco terceiro estranho à relação jurídica discutida na execução, lastreada em debêntures, não podendo ser considerado parceiro ou sócio oculto. inexistindo comprovação de abuso da personalidade jurídica, fato que deveria ser demonstrado para autorizar a aplicação da disregard doctrine. Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rejeição liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Banco terceiro estranho à relação jurídica discutida na execução, lastreada em debêntures, não podendo ser considerado parceiro ou sócio oculto. inexistindo comprovação de abuso da personalidade jurídica, fato que deveria ser demonstrado para autorizar a aplicação da disregard doctrine. Ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais referente à mesma matéria e partes. Decisão mantida. Recurso desprovido.